Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740725-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA, PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA, CLAUDIA HELENA DA PAIXAO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIA HELENA DA PAIXAO OLIVEIRA e OUTROS (processo n° 0706889-29.2020.8.07.0010), homologou o valor arbitrado a título de honorários periciais na fase de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 31616689), a agravante sustenta que: 1) o juízo não poderia ter homologado o valor dos honorários periciais sem antes ouvir o profissional acerca da impugnação apresentada pela ora agravante; 2) o expert deve se manifestar sobre a possibilidade de redução do valor dos honorários; 3) houve violação ao contraditório e à ampla defesa; 4) os honorários periciais fixados em R$12.500,00 devem ser reduzidos; 5) existe risco ao resultado útil do processo, pois, caso não haja o recolhimento do valor dos honorários em 5 dias, o juízo poderá indeferir a prova pericial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o perito se manifeste sobre a possibilidade de redução dos honorários ou, subsidiariamente, que os honorários periciais sejam reduzidos. Preparo comprovado (ID 31616690). É o relatório. DECIDO. Insurge-se a agravante contra a decisão que homologou o valor arbitrado a título de honorários periciais na fase de conhecimento, por entender que são proporcionais à natureza e extensão do trabalho a ser realizado. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Este entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Caso, no julgamento da apelação, se decida em sentido contrário ao da decisão ora agravada, a agravante terá meios de cobrar da outra parte o valor despendido com o perito. Ademais, eventual indeferimento da produção de prova pericial importará apenas em julgamento antecipado da lide. Na hipótese de julgamento desfavorável à agravante, a discussão acerca da necessidade da prova e da suposta violação ao princípio do contraditório poderá ser suscitada perante o Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença será cassada, e a ação seguirá os trâmites legais. Além disso, o art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1336937, 07487797520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO ACERCA DE HONORÁRIOS PERICIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido que se refere à complementação de perícia e definição dos honorários em ação de conhecimento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1391362, 07310397020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1367699, 07159319820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021)” – grifou-se Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator